Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739816-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VALADARES CARNEIRO, JOSE FALCAO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o teor da petição de ID 77959716, intime-se a agravada, nos termos do artigo 9o e 10 do CPC, para que se manifeste quanto aos fatos alegados e pedido de efeito suspensivo. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator